Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. ARREPENDIMENTO. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iii) verificar se é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Demonstrado pelo acervo de provas que a recorrente tinha ciência prévia que não honraria o contrato de prestação de serviços de buffet celebrado com a vítima, inviável falar em mero ilícito civil por descumprimento contratual, e sim na prática do crime de estelionato, pois agiu com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
5. O art. 16 do Código Penal confere ao julgador uma margem para redução da pena entre 1/3 e 2/3, pelo arrependimento posterior. 5.1. A adoção de fração inferior à máxima exige fundamentação concreta e, não tendo sido devidamente fundamentada a redução aquém da máxima, deve ser adotada a fração de 2/3.
6. A reincidência é circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679978, 0705257-44.2020.8.07.0017, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 03/04/2023. TJDFT, Acórdão 1927823, 07068460320228070017, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 9/10/2024.